Tribunal: TRF3
Processo: 5018735-38.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
156/1006)

5018735-38.2022.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018735-38.2022.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO RADUAN - SP267267-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. DESPESAS COM MARKETPLACE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de reconhecimento do direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre despesas com comissões pagas a plataformas de marketplace.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise concreta da essencialidade ou relevância das despesas com comissões de marketplace para fins de creditamento de PIS e COFINS; e (ii) contradição interna ao aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o conceito de insumo.III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo que as despesas com comissões de marketplace configuram custos operacionais não essenciais, pois não são indispensáveis ao exercício da atividade econômica, à luz do critério da essencialidade ou relevância.

Não há omissão, uma vez que a decisão analisou concretamente a natureza das despesas e fundamentou a inexistência de enquadramento como insumo.

Não se verifica contradição interna, pois a decisão adotou o entendimento jurisprudencial aplicável e, com base nas circunstâncias do caso, concluiu pela não essencialidade das despesas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para modificar o entendimento já firmado.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina, de forma fundamentada, a essencialidade ou relevância das despesas para fins de creditamento de PIS e COFINS. 2. Despesas com comissões pagas a plataformas de marketplace configuram custos operacionais não essenciais, não se enquadrando como insumos. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.221.170/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 22.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018735-38.2022.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO RADUAN - SP267267-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA em face da r. sentença que negou provimento à sua apelação.

A embargante aduz a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que o julgado, embora tenha reconhecido o critério de essencialidade ou relevância fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, não teria procedido à efetiva análise concreta da natureza das despesas com comissões pagas a plataformas de marketplace no contexto específico de sua atividade econômica. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao enquadramento das despesas com comissões pagas a empresas de marketplace no conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS. Com efeito, consignou-se, de forma clara, que:

“Na hipótese, as despesas com valores pagos a título de comissão a empresas de marketplace devem ser encaradas como custos operacionais, que podem contribuir para o crescimento ou manutenção da atividade econômica, mas não se enquadram no conceito de insumo. A subtração destes custos com comissão de vendas digitais não inviabilizaria o cumprimento do objeto social da impetrante, que poderia prosseguir na atividade diretamente, por meio de outras plataformas disponíveis no mercado.”

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada analisou a questão sob a ótica do critério da essencialidade ou relevância, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de imprescindibilidade das referidas despesas para o exercício da atividade econômica desenvolvida pela parte autora.

Não há falar, assim, em omissão quanto ao exame do precedente do Superior Tribunal de Justiça ou quanto à necessidade de análise do caso concreto, porquanto o julgado explicitou as razões pelas quais entendeu que as despesas discutidas configuram custos operacionais não essenciais, mantendo, por conseguinte, a improcedência do pedido.

Também não se configura a alegada contradição interna. A decisão adotou como premissa o entendimento jurisprudencial acerca do conceito de insumo e, a partir da análise das circunstâncias do caso, concluiu que as comissões pagas a plataformas de marketplace não se revestem de caráter essencial ou relevante para fins de creditamento. A mera discordância da parte embargante quanto ao resultado do julgamento não caracteriza vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

Com efeito, a pretensão deduzida nos aclaratórios revela intento de rediscutir o mérito da controvérsia já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que, para fins de prequestionamento, não se exige que o órgão julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos efeitos infringentes aos embargos de declaração, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, em verdade, a sua modificação.

Portanto, se a embargante pretende rediscutir as razões do acórdão recorrido, deverá se valer do recurso processual adequado.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios opostos com finalidade de prequestionamento, é imprescindível a presença dos pressupostos específicos dessa modalidade recursal, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. DESPESAS COM MARKETPLACE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de reconhecimento do direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre despesas com comissões pagas a plataformas de marketplace.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise concreta da essencialidade ou relevância das despesas com comissões de marketplace para fins de creditamento de PIS e COFINS; e (ii) contradição interna ao aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o conceito de insumo.III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo que as despesas com comissões de marketplace configuram custos operacionais não essenciais, pois não são indispensáveis ao exercício da atividade econômica, à luz do critério da essencialidade ou relevância.

Não há omissão, uma vez que a decisão analisou concretamente a natureza das despesas e fundamentou a inexistência de enquadramento como insumo.

Não se verifica contradição interna, pois a decisão adotou o entendimento jurisprudencial aplicável e, com base nas circunstâncias do caso, concluiu pela não essencialidade das despesas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para modificar o entendimento já firmado.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina, de forma fundamentada, a essencialidade ou relevância das despesas para fins de creditamento de PIS e COFINS. 2. Despesas com comissões pagas a plataformas de marketplace configuram custos operacionais não essenciais, não se enquadrando como insumos. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.221.170/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão